Tribunal: TJSP
Processo: 0043633-66.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – O Código Penal não estabeleceu um parâmetro rígido acerca do aumento que deve ser realizado em razão das circunstâncias agravantes, sendo certo que o quantum de aumento deve ser analisado no caso concreto, ocasião em que se pode aferir, com

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – O Código Penal não estabeleceu um parâmetro rígido acerca do aumento que deve ser realizado em razão das circunstâncias agravantes, sendo certo que o quantum de aumento deve ser analisado no caso concreto, ocasião em que se pode aferir, com maior precisão, a gravidade da circunstância desfavorável apontada. Desta forma, in casu, considerando que a reincidência se refere a outro processo de tráfico de drogas, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do agente que, já condenado, voltou à prática do mesmo delito, de rigor um aumento maior do que 1/6. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.